Tribunal: TJMT
Processo: 1047040-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047040-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO PAIAO SILVA - CPF: 036.979.802-38 (AGRAVANTE), JOANA DARK ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 026.642.061-33 (AGRAVADO), P. G. T. S. - CPF: 081.464.041-97 (AGRAVADO), JOANA DARK ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 026.642.061-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE ELIZABETE FERREIRA - CPF: 061.447.861-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO DO ALIMENTANTE. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de alimentos, fixou alimentos provisórios em favor de menor no valor de R$ 3.000,00 mensais, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias com saúde e educação.

2. Requerimentos do recurso: (i) redução dos alimentos provisórios para R$ 2.000,00 mensais; (ii) manutenção do rateio de 50% das despesas extraordinárias mediante comprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há demonstração suficiente de incapacidade financeira do alimentante a justificar a redução dos alimentos provisórios fixados, à luz do binômio necessidade/possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.

5. A redução de alimentos provisórios em sede de agravo de instrumento exige demonstração inequívoca de alteração ou desequilíbrio no binômio necessidade/possibilidade, incumbindo ao alimentante o ônus de comprovar sua incapacidade financeira.

6. A inexistência de prova robusta acerca da impossibilidade de arcar com o valor fixado, aliada ao histórico de pagamentos espontâneos em montante equivalente, afasta a pretensão de redução da verba alimentar.

7. As necessidades do menor são presumidas e merecem especial proteção, devendo a revisão do encargo aguardar a adequada instrução processual.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1027466-95.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1047040-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

PEDRO RICARDO PAIÃO SILVA

AGRAVADO:

P. G. T. S.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO RICARDO PAIÃO SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da
Ação de Alimentos
n. 1003007-57.2025.8.11.0023, ajuizada por P. G. T. S., representado por sua genitora JOANA DARK ARAUJO TEIXEIRA, que fixou alimentos provisórios mensais em favor do menor, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), mais 50% das despesas extraordinárias com saúde e educação.

Inconformado, o Agravante recorre para reduzir a verba alimentar para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mais 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas, ao argumento de que possui renda em torno de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), e de a suposta propriedade de veículos de alto valor e de imóvel rural, elementos utilizados pelo Juízo
a quo
como indicativos de elevada condição financeira,

não correspondiam à sua realidade patrimonial, visto que os veículos foram alienados em 26/10/2025 e 01/11/2025 e não existe qualquer imóvel rural registrado em seu nome.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 338606354).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 345133872).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 348856351, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO RICARDO PAIÃO SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da
Ação de Alimentos
n. 1003007-57.2025.8.11.0023, ajuizada por P. G. T. S., representado por sua genitora JOANA DARK ARAUJO TEIXEIRA, que fixou alimentos provisórios mensais em favor do menor, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), mais 50% das despesas extraordinárias com saúde e educação.

A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito, é cediço que a fixação de alimentos deve atender às necessidades do alimentando e às possibilidades financeiras do alimentante, consoante disposto no art. 1.694, §1o, do CC.

No caso, como indicado no parecer ministerial, “
As provas colacionadas revelam que a manutenção mensal do lar em que residem apenas o menor de idade e sua mãe alcança aproximadamente R$ 6.000,00, valor composto por R$ 1.200,00 referentes ao aluguel da residência, cerca de R$ 500,00 destinados ao pagamento de água, energia elétrica e internet, além de uma média mensal de aproximadamente R$ 5.000,00 em despesas efetuadas por meio das faturas do cartão de crédito, quase integralmente vinculadas às necessidades do filho, como compras de supermercado, medicamentos, combustível, vestuário infantil, alimentação, lazer, transporte e itens domésticos indispensáveis
”, além das despesas escolares, sendo certo que a renda mensal auferida pela genitora, de apenas R$ 2.700,00, é insuficiente para suportar, de forma isolada, todas as despesas essenciais à subsistência digna do menor.

Outrossim, não demonstrou o Agravante sua incapacidade para o pagamento da quantia fixada, ônus que lhe incumbia, notadamente porque, pelo que dos consta dos autos, já vinha pagando a quantia de R$ 3.000,00 (e, por vezes, até mais), de modo espontâneo, conforme comprovantes de transferência (Pix) juntados no Id. 338094350.

Aliás, a assertiva de que já vendera os veículos de luxo em nada lhe socorre. Ao revés, as vantagens econômicas obtidas com as vendas apenas corroboram a capacidade do Recorrente para fazer frente ao valor fixado.

Logo, considerando que o patamar fixado a título de alimentos provisórios, qual seja R$ 3.000,00 (três mil reais), mais 50% das despesas extraordinárias com saúde e educação, é compatível com as necessidades do menor, criança de 11 anos de idade, bem como com a possibilidade do alimentante, de rigor o desprovimento do instrumental, mantendo-se o arbitramento até que sobrevenha a instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. MANUTENÇÃO NECESSÁRIA. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara Cível de Primavera do Leste que, em Ação de Guarda e Alimentos n. 1007269-08.2025.8.11.0037, arbitrou os alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo vigente, além das despesas extraordinárias em 50%. II. Questão em discussão Verificar se os alimentos provisórios fixados em 30% do salário-mínimo são excessivos em decorrência da alegada impossibilidade financeira do alimentante, ou se devem ser mantidos diante da ausência de prova inequívoca da sua incapacidade financeira. III. Razões de decidir O redimensionamento da obrigação alimentar em sede de tutela provisória exige prova robusta da alteração ou do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, conforme o art. 1.699 do CC/2002. Os documentos juntados referem-se a despesas de natureza voluntária, que não devem servir de óbice para cercear ou minimizar o pagamento da pensão ao infante. As necessidades da criança, com apenas 2 anos de idade, são presumidas e merecem especial proteção. A manutenção dos alimentos provisórios revela-se medida razoável, proporcional e ajustada à situação fática delineada, especialmente diante do caráter provisório da decisão. IV. Dispositivo e tese Recurso não provido. Tese de julgamento: A redução de alimentos provisórios em sede de agravo de instrumento somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a alteração no binômio necessidade/possibilidade, pois as necessidades do menor são presumidas, cabendo ao alimentante o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar. (N.U 1027466-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026